Tribunal: STF
Processo: AI 710411
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Alegação de má 
   formação. Ausência de procuração outorgada a advogado de 
   município. Peça desnecessária. Precedentes. Agravo regimental 
   improvido. Não é obrigatório formar o instrumento do agravo com 
   cópia do mandato outorgado a procuradores municipais, pois estes 
   são desobrigados de apresentar procuração para estar em juízo em 
   nome do ente que representam.

2.	RECURSO. Agravo de 
   instrumento. Conversão em extraordinário. Admissibilidade. 
   Impugnação de todos os fundamentos da decisão. Agravo regimental 
   improvido. Converte-se em recurso extraordinário o agravo de 
   instrumento que infirma todos os fundamentos da decisão 
   agravada.